Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701869-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Grupo Ok Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP (ID no 19954221, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 19590507). 2. Intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO